Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE. REINCIDÊNCIA. CRIME DOLOSO.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade.
2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a prisão em flagrante mesmo após a evasão do local, sendo válida a atuação policial que culmina na apreensão de substância entorpecente e demais elementos indicativos da prática delitiva.
3. A apreensão de grande quantidade de maconha, acondicionada em diversas porções, acompanhada de balança de precisão e caderno de anotações, configura indícios suficientes da prática de tráfico de drogas, justificando a segregação cautelar.
4. A reincidência em crime doloso e o risco de reiteração delitiva reforçam a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.
5. Ordem denegada.